Tribunal: TJSP
Processo: 2313224-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Habeas corpus. Art. 304 do Código Penal. Pleito de revogação da prisão cautelar. Recurso em liberdade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' confirmados na sentença condenatória. Segregação mantida com fundamento nos envolvimentos criminais do acusado e na possibilidade de obter novas identidades, a dificultar a aplicação da lei penal. A despeito de existir entendimento jurisprudencial

Ementa:
Habeas corpus. Art. 304 do Código Penal. Pleito de revogação da prisão cautelar. Recurso em liberdade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' confirmados na sentença condenatória. Segregação mantida com fundamento nos envolvimentos criminais do acusado e na possibilidade de obter novas identidades, a dificultar a aplicação da lei penal. A despeito de existir entendimento jurisprudencial acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime diverso do fechado, o C. STJ excepciona o posicionamento a depender das circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva configurado. Precedentes. Ordem denegada.